Tribunal: TJBA
Processo: 8038266-36.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038266-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS DA GUIA COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO

DE
INSTRUMENTO
.
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA SELIC E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS SEJAM CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.
A taxa
Selic

possui natureza mista, englobando a correção monetária,
juros

de
mora

e
juros

remuneratórios, não podendo ser cobrada de forma cumulada com essas verbas.
Excesso na execução verificado.

2. No caso de
acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

3.
A prescrição do art. 85, § 2º do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê
como base de cálculo o
proveito econômico
auferido
.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8038266-36.2022.
.8.05.0000
,
em que é Agravante
DOMINGOS DA GUIA COSTA

e Agravada
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de_____________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça